Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TUTELA AUTECIPADA NA ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL PARA ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA FORMAL PELA OPERADORA DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. MULTA COERCITIVA. PARÂMETROS. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A tutela de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso dos autos, constam indícios da probabilidade do direito da beneficiária do plano de saúde presentes na relação jurídico-material existente entre as partes, na comprovação da internação domiciliar da autora e sua efetiva necessidade de utilização de fórmula nutricional via gastrostomia, pontos estes não impugnados.
3. Há presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, já que eventual delonga no fornecimento do suplemento alimentar a ser utilizado na internação domiciliar via gastrostomia possui o condão de causar sérios prejuízos irreparáveis à beneficiária, conforme de depreende dos relatórios médicos.
3. Não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência da ação, a parte agravada poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, definiu, no julgamento do AgInt no AREsp 1.657.149/SP, os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)”.
5. No caso em questão, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e ao teor da parte final do art. 537 do Código de Processo Civil, reputa-se suficiente o lapso temporal majorado, nesta sede recursal, para 72 (setenta e duas) horas, a contar de cada requerimento apresentado pela autora para cumprimento da obrigação imposta, e a redução do valor da multa diária para R$500,00, limitada ao valor global de R$ 20.000,00.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.